Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PERSUAÇÃO RACIONAL. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUIZ. SUFICIÊNCIA DA PROVA. NEGÓCIO JURÍDICO. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. MODIFICAÇÃO. QUADRO SOCIETÁRIO. INVALIDADE. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. DISCERNIMENTO. PLENA CAPACIDADE. PROVA TÉCNICA. AUTONOMIA DA VONTADE. NEGÓCIO VÁLIDO. ALIENAÇÃO. ASCEDENTE A DESCEDENTE. ATO ANULÁVEL. SIMULAÇÃO. PREJUÍZO. DESCEDENTES. NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE.
1. O exame da verdade processualmente possível destina um ônus geral às partes que recai, em regra, sobre o modelo da distribuição estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo o julgador o seu destinatário direto.
3. O caderno processual registra a composição de elementos necessários à verticalização da cognição judicial exauriente, dotado de regularidade quanto à adequada distribuição dos ônus probatórios, inclusive, com a realização da audiência de instrução e julgamento, produção de provas orais, técnicas e juntada de documentos suficientes ao deslinde da questão controvertida.
4. A teor do artigo 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”, não havendo se falar em cerceamento de defesa quando os autos se compõem de elementos suficientes para a pronunciamento final em cognição exauriente.
5. Os elementos produzidos nos autos, sobretudo a consideração da prova técnica pericial, estabelecem a plena capacidade mental e compreensão dos termos do negócio jurídico anuídos pela parte apelante/autora, ausentes a demonstração de estados de confusão mental, distúrbios ou processos debilitantes outros que impedissem na ocasião da concordância com a alteração do contrato social o exercício das faculdades de exercício e direito para o processo decisório de formalização do ajuste.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma contida no artigo 496 do Código Civil, consolidou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento impõe: “(i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado”. Precedentes STJ.
7. As provas carreadas aos autos indicam a validade e a regularidade do negócio jurídico, sem indícios da realização de simulação ou, ainda, de prejuízo comprovado causado a outros descendentes. Precedentes STJ.
8. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
9. Apelação conhecida e desprovida.